Tribunal: TJBA
Processo: 8023920-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023920-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DAVID ARAUJO AQUINO

Advogado(s)
:
BRUNO AMARANTE SILVA COUTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo, com realocação posterior e ausência de assistência material. A sentença fixou o valor da indenização em R$ 6.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar a responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo, da ausência de assistência material e da realocação com atraso superior a 07 horas, em violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

5. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e em consonância com os parâmetros da jurisprudência dominante.

6. Aplicação do art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8023920-43.2023.8.05.0001, em que é apelante,
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, e apelado,
DAVID ARAUJO AQUINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.